Tribunal: TJBA
Processo: 8018011-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018011-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXNALDO BARBOZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
PETROS.
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação interposta
Alexnaldo

Barboza
dos Santos
, em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social
Petros
,
contra sentença que julgou
im
procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber
(i)
a legalidade da cobrança de contribuições extraordinárias instituídas para o equacionamento do déficit atuarial do plano de previdência complementar
; e (
ii
) a p
ossibilidade de limitar os descontos decorrentes de contribuições extraordinárias a 30% da renda líquida do participante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
É legítima a instituição de contribuições extraordinárias em planos de previdência complementar fechada para equacionamento de déficit técnico atuarial, observado o princípio do mutualismo.

4.
A ausência de manifestação do juízo sobre pedido subsidiário constante da petição inicial caracteriza omissão, suprível em grau
recursal
, nos termos do
art
. 1.013, § 3º, III, do CPC.

5.
A limitação das contribuições extraordinárias a 30% da remuneração líquida do participante é medida que visa resguardar a dignidade da pessoa humana
e o princípio do mínimo existencial, sem afastar a legalidade do plano de equacionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É legítima a cobrança de contribuições extraordinárias para o equacionamento do déficit atuarial de plano de previdência complementar. Os descontos devem respeitar o mínimo existencial, admitindo-se sua limitação a 30% da renda líquida mensal.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB,
art
. 202,
caput
, § 3º, 4º
e
5º; LC 109/
2001, art.
21
e
art
. 68, § 1º; CPC,
art
. 1.013,
caput
e § 3º, III
e
art
. 86;

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 563965, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 11/02/2009 (Tema 41);
STF - RMS: 38349 DF, Relator.: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2023
;
STJ -

REsp 1435837/RS
, Rel. Ministro Paulo De Tarso

Sanseverin
o
, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas

Cuev
a
, Segunda Seção, j. em 27/02/2019
(Tema 907)
; TJ-BA - Apelação: 80196212820208050001, Relator.: Gustavo Silva Pequeno, Terceira

Camar
a
Cível, pub. 06/09/2024; TJ-BA - Apelação: 80181740520208050001, Relator.: Marcelo Silva Britto, Quarta

Camar
a
Cível, pub. 10/10/2023
; TJ-BA - Apelação: 80196342720208050001, Relator.: Cassio Jose Barbosa Miranda, 2ª Vice-presidência, Data de Publicação: 15/06/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8018011-25.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ALEXNALDO BARBOZA DOS SANTOS
e como Apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
à Apelação interposta
,
nos termos do voto do relator, para limitar os descontos a
30% (trinta por cento) do
rendimento
líquido.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(RRD11)